Tribunal: STF
Processo: ARE 1600100
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL COBRADA DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. LEGALIDADE. REGIME DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. RESULTADO DEFICITÁRIO A SER SUPORTADO PELOS PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. ARTIGO 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 21 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 109/01. APELO IMPROVIDO. 
1. Apelação interposta pelo Particular, em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, que objetivava a declaração da ilegalidade e inexigibilidade da contribuição do Plano de Equacionamento de Déficit (PED), cobrada dos participantes e assistidos de plano de Previdência Privada Complementar (PETROS), determinando à referida entidade que se abstenha de promover quaisquer descontos em contracheque do autor, bem como o pagamento de danos materiais e morais. 
2. O cerne da controvérsia consiste em saber se é cabível a cobrança de contribuição adicional dos participantes e assistidos de plano de Previdência Privada Complementar (PETROS). 
3. Segundo se extrai dos autos, a contribuição se destina a cobrir déficit acumulado pelo referido fundo de pensão de mais de R$ 27.000.000.000.00 bilhões de reais. Tem-se também que a cobrança faz parte do conjunto de medidas constantes de Plano de Equacionamento de Déficit (PED) que visa restabelecer o equilíbrio financeiro da PETROS. Verifica-se também que o PED foi referendado pela instância competente do referido fundo de pensão (o Conselho Deliberativo). 
4. Legalidade da cobrança da contribuição adicional, vez que conforme previsão do art. 202 da Constituição Federal e art. 21 da Lei Complementar n° 109/01, o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será sempre suportado pelos patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, pelo aumento do valor das contribuições ou instituição de contribuição adicional e, ainda, há a possibilidade de redução do valor dos benefícios, independentemente dos motivos que gerou o déficit. Portanto, comprovada a necessidade técnica de adaptação financeira do plano em face da situação deficitária, não há o que se falar em injuridicidade da instituição de contribuição adicional. 
5. Descabe a alegação autoral de que se aplica ao caso o regulamento da PETROS (que previa a responsabilidade da patrocinadora para suprir eventual déficit técnico), com a tese de irretroatividade da Lei Complementar N. 109/2001, vez que, ao entrar em vigor, a referida lei (norma de hierarquia superior) passou a alcançar, indistintamente, todos os participantes e assistidos da PETROS, independente da época de ingresso no plano de previdência complementar. No caso do Demandante, é inegável a aplicação da Lei Complementar n. 109/2001, eis que ele sequer era aposentado quando a norma entrou em vigor. Ou seja, trata-se de hipótese em que, indiscutivelmente, o mesmo não tem direito ao regime jurídico anterior (previsto no regulamento), uma vez que não reunia os requisitos para a aposentadoria, quando do advento da Lei Complementar n.109/2001. 
6. Não prospera também a alegação de que o déficit a ser equacionado deveria ser menor em conformidade com a Resolução n 26/2008 MPS-CGPC. O Recorrente alega que só é possível o equacionamento sobre valores que excedam o limite de que trata o referido regramento, que assim dispõe: "Art. 28. Observadas as informações constantes em estudo específico da situação econômico-financeira e atuarial acerca das causas do déficit técnico, deverá ser elaborado e aprovado o plano de equacionamento de déficit até o final do exercício subsequente, se o déficit for superior ao limite calculado pela seguinte fórmula: Limite de Déficit Técnico Acumulado = 1% x (duração do passivo - 4) x Provisão Matemática." (alterado pela Resolução MTPS/CNPC nº 22, de 25/11/2015). 
7. Segundo o referido dispositivo, é obrigatório o plano equacionamento de déficit quando ele for superior à formula acima descrita. Ou seja, havendo déficit superior ao limite em questão, o plano de equacionamento deve obrigatoriamente ser feito. Contudo, conforme corretamente consignado na sentença, o dispositivo não exclui a possibilidade de ser elaborado plano de equacionamento quando tal limite não é alcançado. Em outras palavras, havendo déficit é possível o equacionamento, o qual será obrigatório quando ele for de tal monta que ultrapassar o limite previsto no regramento infralegal em questão. Assim, não há qualquer vedação na norma em questão para o equacionamento de déficit no valor do limite por ela estipulado ou em valor superior. Ressalte-se que, na hipótese, a opção pelo equacionamento do déficit total (e não apenas de montante que exceder o limite) foi submetida ao exame do Conselho Deliberativo da PETROS, tendo sido aprovada pelo Órgão Colegiado, composto por representantes dos participantes (e assistidos) e patrocinadores. 
8. Não merece acolhida igualmente a alegação de que a adoção de alíquota progressiva para a cobrança da contribuição não encontra amparo no Ordenamento Jurídico Pátrio, mostrando-se abusiva. É que a regra de aplicação de alíquotas diferenciadas para a formação de fundo previdenciário, tendo por base os rendimentos do empregado/servidor, existe tanto para a previdência pública como para a privada. As razões para a adoção de contribuição progressiva estão ligadas a questões de ordem técnica (cálculos atuariais). Não há demonstração de que as alíquotas aplicadas na hipótese dos autos foram excessivas. 
9. Apelação improvida. Condenação da parte Apelante em honorários recursais, ficando majorado em 1% o percentual aplicado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, caput, 145, §1º; 150, inciso IV; e 202 da Constituição Federal.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao entender legal a cobrança de contribuição adicional cobrada dos participantes e assistidos, decorrente do Plano de Equacionamento de Déficit (PED) do Plano Petros do Sistema Petrobras, afrontou os aludidos dispositivos constitucionais.
Aduz que 

“(...) é taxado sob o percentual máximo de 34%, enquanto outros são taxados com alíquotas diversas que alcançam o percentual de 3,20%, e a Petrobras com 17%, ou seja, a metade da “tributação confiscatória” que vem sofrendo. 
26. A adoção de alíquota única entre os participantes (entre si) e as patrocinadoras é o mínimo que espera, em respeito à garantia constitucional da isonomia, pois não se pode criar discriminação não prevista em lei ou na constituição a quem se encontre no mesmo patamar jurídico, sob pena de violação ao princípio estabelecido através do caput do art. 5º, CF/88 (princípio da isonomia). 
27. A incidência de contribuição adicional sob forma de percentual, por si, já faz com que aqueles que tenham maior remuneração paguem proporcionalmente mais do que aqueles que tenham menor remuneração. Ou seja, mesmo por alíquota única, as diferentes bases de cálculo fazem com que haja proporcionalidade das contribuições de acordo com o salário de participação.” 

É o relatório.
Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice ao processamento deste recurso.
E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Anote-se, por oportuno, que os precedentes citados pelo recorrente tratam de contribuições de servidores públicos para regimes de previdência oficial, situação diversa dos presentes autos, que cuida da contribuição para entidade privada de previdência complementar, com regramento legal e constitucional diverso.
Ademais, verifica-se dos autos que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional de regência e no regulamento do fundo de pensão, de modo que eventual ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do regulamento. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas do regulamento da entidade (Súmulas nºs 279 e 454/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.273.880/RS-AgR, Tribunal Pleno, relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 9/11/20).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente